Tribunal: STF
Processo: HC 260496
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de Eleno Alves de Souza e Moacir Alves de Amorim, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Recurso Especial 2.096.882/MG. (eDOC 5)



    Pelo que se depreende, os pacientes foram denunciados, em 21/12/2008, como incursos no art. 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal (eDOC 2, p. 2-3). 



    Após regular instrução, foram pronunciados e, submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vespasiano/MG e foram absolvidos em 15/06/2021 (eDOC 11, p. 50-51).



    Alegando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 11, p. 58-66), que deu provimento ao recurso para determinar a submissão dos pacientes a novo julgamento (eDOC 11, p. 88-95). 



    Nesta Corte (eDOC 1), os impetrantes apontam a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal estadual.



    Aduzem que “não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que as declarações prestadas pelos pacientes, ao serem interrogados, configuram elemento probatório legítimo e devem ser analisadas em conjunto com as demais provas colhidas nos autos, tal como foi feito pelo Conselho de Sentença ao prolatar a sentença absolutória” (eDOC 1, p. 6). 



    Entendem que, ao cassar o veredito absolutório, o Tribunal de Justiça violou a soberania popular, pois a decisão dos jurados optou por uma das teses plausíveis apresentadas no processo, qual seja, a negativa de autoria sustentada pelos pacientes em seus interrogatórios, que configuram meio de prova válido, nos termos do art. 189 do Código de Processo Penal (eDOC 1, p. 6). 



    Afirmam, por fim, que não resta demonstrado que "a decisão do Conselho de Sentença está dissonante do contexto probatório, mas sim, que esse optou pela tese defensiva arguida em Plenário, no caso, a tese de autodefesa dos pacientes" (eDOC 1, p. 7).



    Requerem, assim, a concessão da ordem de habeas corpus, “a fim de se restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri” (eDOC 1, p. 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. JÚRI. ANULAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Trata-se de habeas corpus em que se busca o reconhecimento da ilegalidade de anulação da absolvição pelo Tribunal do Júri em face de amplo acervo probatório da culpa dos pacientes e cuja absolvição foi amparada somente na negativa de autoria dos réus em seu interrogatório. 2. Este e. Supremo Tribunal Federal entende pela impossibilidade de conhecimento de impetrações substitutivas de recurso próprio. 3. Ademais, inexiste ilegalidade a ser afastada quando se procede à anulação, por negativa de autoria, quando essa versão não se ampara na prova produzida, a despeito da negativa de autoria pelos réus em seu interrogatório. Precedentes. - Parecer pelo não conhecimento da impetração, não sendo caso, ademais, de concessão da ordem de ofício. ”(eDOC 17).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo os fundamentos do ato coator, no que interessa:



    “Infere-se do acórdão proferido na origem que a Corte local entendeu que a negativa de autoria dos réus não foi corroborada por quaisquer outros elementos probatórios, ao passo que a versão apresentada pelo Órgão Ministerial encontra respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial.



    Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG acolheu a pretensão recursal o Parquet para cassar a sentença absolutória prolatada pelo Conselho de Sentença por reputar que a referida decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.



    (...)



    Neste ponto, cabe ressaltar novamente que os interrogatórios dos réus, não obstante sejam meio típico de prova previsto no Código de Processo Penal – CPP, estão divorciados dos demais elementos probatórios que instruem a ação penal, de modo que a sua negativa de autoria não é suficiente para respaldar a decisão do Conselho de Sentença. 



    Isso porque o Tribunal de origem apontou a existência de provas robustas que caminham no sentido contrário e evidenciam a responsabilidade dos acusados pela prática do delito, razão pela qual há de se manter o entendimento de que a decisão do Egrégio Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Destarte, refutar a conclusão do TJMG e acolher a tese defensiva, no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença não seria contrária à prova dos autos, demandaria o reexame da conjuntura fática e dos elementos probatórios que instruem a ação penal, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ à espécie.” (eDOC 12, p. 124-126).



    Conforme narrado, os pacientes foram denunciados como incursos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, mas absolvidos pelo Conselho de Sentença (eDOC 12, p. 49-50). O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no entanto, deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para determinar a submissão dos pacientes a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (eDOC 12, p. 88-94), decisão esta mantida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da possibilidade de anulação do Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio Qualificado. Tribunal do júri. Absolvição. Anulação da decisão do tribunal do júri. Novo julgamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa nos autos do REsp 1.941.470, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a absolvição do paciente, pelo Tribunal do Júri, “não encontra qualquer suporte nas provas dos autos”. Assentou que, uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, “configura contradição insustentável a absolvição por clemência, com base no art. 483, III, do CPP”. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “soberania dos veredictos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença manifestamente divorciada da prova dos autos resulta em arbitrariedade a ser sanada pelo juízo recursal, a teor do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal” (RHC 124.554, Relª. Minª. Rosa Weber). Precedentes: HC 146.672, Redator para o acórdão o Min. Luiz Fux; HC 222.137, Rel. Min. Cármen Lúcia; e o RHC 192.970-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 223275 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje. 16.3.2023)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão mediante a qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. Ante a soberania dos veredictos, a anulação de decisão do Tribunal do Júri pressupõe versão manifestamente contrária às provas. APELAÇÃO – JULGAMENTO – JÚRI – ABSOLVIÇÃO. Cumpre, presente apelação formalizada contra decisão absolutória de Tribunal do Júri, o enfrentamento do versado em contrarrazões – inteligência do artigo 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal”. (RHC 188017, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje. 6.4.2021)



    Desse modo, considerando a comprovação da materialidade e os fortes indícios de autoria que recaem sobre o paciente, correta a determinação da realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri no caso de manifesta dissonância da decisão dos jurados com as provas dos autos.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente